Tribunal: STF
Processo: RE 1353716
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-15
Data de publicação: 2021-11-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS NÃO TRIBUTÁRIAS DA FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL – TR. AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO DE EFEITOS DO TEMA 810 DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto por Minas Gerais com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:



    “APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. DIRÉITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL ABSORVIDO DA EXTINTA MINAS CAIXA. LEI ESTADUAL 10.470/91. PRÊMIO POR PRODUTIVIDADE. LEI ESTADUAL 17.600/08. INCIDÊNCIA SOBRE A VANTAGEM PESSOAL. LEIS ESTADUAIS 10.470/91 E 13.694/00. NATUREZA REMUNERATÕRIA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.



    - A absorção dos ex-funcionários da extinta Minascaixa pelo Estado de Minas Gerais por meio da Lei Estadual 10.470191 implicou no pagamento de ‘Vantagem Pessoal’, com natureza jurídica de parcela integrante do vencimento básico, e não de gratificação pessoal, porquanto originada da diferença entre o vencimento que o servidor recebia e aquele referente ao cargo que passou a ocupar.



    - A ‘Vantagem Pessoal’ integra a base de cálculo do prêmio por produtividade, instituído por meio da Lei Estadual 17.600/08.



    - A diferença devida deverá ser corrigida monetariamente nos termos da tabela da Corregedoria-Geral de Justiça a contar da época em deveria ter sido paga, acrescida de juros moratórios ‘equivalentes aos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança’, nos termos do art. 1º-F da Lei Federal 9.494/97, com redação dada pela Lei Federal 11.960109, vedada a ‘reformatio in pejus’.



    - Os honorários advocatícios devem ser fixados em consonância com o disposto no artigo 20 do Código de Processo Civil” (fl. 6, e-doc. 4).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 6).



    2. O recorrente alegar ter o Tribunal de origem contrariado as als. a e i do inc. I e o § 2º do art. 102 da Constituição da República.



    Sustenta que o “entendimento exposto no v. Acórdão viola flagrantemente o disposto no artigo 102 da CR/88, em razão de usurpação da competência da Corte, bem como, de desrespeito às decisões de parcial procedência, proferidas nos autos das ADIs 4.357/DF e 4425, com os efeitos prospectivos determinados em julgamento realizado em 25/3/2015.



    (…) na forma do que decidiu o S.T.F., no julgamento das ADIs 4357 e 4425, o art. 1°-F da lei 9494/97 (nova redação) deve ser aplicado, no presente caso, como forma de correção dos valores, até 25/3/2015 e, a partir daí, deverá ser utilizado o índice de correção monetária apurado pelo IPCA-E + juros de 0,5% a.m. (...)



    A aplicação do art. l°-F da Lei n° 9.494/97, com a redação dada pela Lei n° 11.960/09, para toda e qualquer ação independentemente da data do ajuizamento deve, pois, ser observada no presente caso.



    Outrossim, o direito aos juros moratórios, assim como à atualização monetária e remuneração de capital, tem como fato gerador o inadimplemento da obrigação de pagar.



    Esse direito não nasce com a distribuição da ação ou mesmo com a sentença condenatória, mas tão somente com o inadimplemento da Fazenda Pública, que possui regramento próprio e específico para cumprir suas obrigações de pagar.



    O fato gerador desse direito - o inadimplemento da obrigação - não é estanque, ao contrário, prolonga-se no tempo, mês a mês, por vezes ano a ano, sucessivas vezes, renovando-se indefinidamente até o pagamento.



    Deverá, então, ser aplicada a norma que estiver em vigor no momento do cumprimento da obrigação, ou seja, na ocasião do pagamento.



    Enfim, deve prevalecer a última norma que disciplinou a questão dos juros, pois o inadimplemento somente deixa de existir com o pagamento.



    Daí por que deve ser reformado o acórdão proferido no que pertine à condenação do Estado aos juros e correção monetária, eis que a decisão vai contra a nova posição do STF sobre o tema” (fls. 2, 9-11, e-doc. 8).



    Pede o provimento do recurso extraordinário para seja “reformado o acórdão recorrido, para assegurar a aplicação da lei 9494/07, com a nova redação conferida pela Lei 11.960/09 sobre todas as verbas que compõem a condenação, até 25/3/2015, conforme decisão do S.T.F., em sede de controle concentrado de constitucionalidade” (fl. 11, e-doc 8).



    3. Em juízo de retratação, foi mantido o acórdão recorrido:



    “(...) o eminente Desembargador José Flávio de Almeida, Primeiro Vice-Presidente deste Sodalício, encaminhou os autos a esta 5° Câmara para dar cumprimento ao disposto no artigo 1.030, II, do CPC/15, analisando a questão à luz do mencionado Tema n° 810 (RE n° 870.947/SE).



    Ocorre que, nos termos do artigo 1.030, II, do CPC/2015:



    Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:



    II - encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos; ( ... ) (Grïfamos).



    E, da análise dos autos, verifica-se que o acórdão unânime proferido por esta 5° Câmara Cível está em consonância com o entendimento proferido no julgamento do citado Tema n° 810 (RE n. 870.947/SE), de forma que, respeitosamente, entendo não ser o caso de juízo de retratação” (fl. 4, e-doc. 12, grifos no original). 



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    5. Quanto à atualização de débitos originários de condenações judiciais da Fazenda Pública, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 870.947, Relator o Ministro Luiz Fux, Tema 810 da repercussão geral, este Supremo Tribunal fixou as seguintes teses:



    “1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina” (DJe 20.11.2017).



    Em 3.10.2019, ao julgar os Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 870.947-RG, este Supremo Tribunal decidiu não modular os efeitos da decisão nele proferida, aplicando-se às condenações impostas à Fazenda Pública a inconstitucionalidade da correção monetária pelo índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (Taxa Referencial).



    Este Supremo Tribunal atribuiu eficácia retroativa à decisão de mérito proferida naquele recurso extraordinário, sendo nulo o índice de correção monetária declarado inconstitucional (Taxa Referencial) desde a data da edição da lei pela qual estabelecido (Lei n. 11.960/2009).



    Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO DE FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL – TR. SITUAÇÃO QUE SE ENQUADRA NA EXCEÇÃO DA MODULAÇÃO DE EFEITOS DAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 4.425 E 4.357. AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO DE EFEITOS DO TEMA 810. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 843.902-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.10.2020).



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. DIREITO FINANCEIRO. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO – FUNDEF. CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. No julgamento dos embargos opostos no RE nº 870.947-RG (Tema 810), de relatoria do Min. Luiz Fux, o Plenário do STF, por maioria, decidiu não modular os efeitos da decisão anteriormente proferida, considerando inconstitucional o índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei 11.960/2009. 2. In casu, deverá ser considerado esse novo contexto em sede de liquidação ou de cumprimento definitivo de sentença, de modo que na atualização monetária da dívida seja aplicado o IPCA-E como índice de correção. 3. Embargos de declaração providos” (ACO n. 683 AgR-ED, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 3.6.2020).



    6. As decisões proferidas nas instâncias antecedentes estão em harmonia com a jurisprudência antes mencionada.



    Ao proferir a sentença, o juízo de origem afirmou:



    “O montante, que será apurado em sede de liquidação, deverá ser corrigido monetariamente pela tabela da Corregedoria-Geral de Justiça deste Tribunal, desde a data em que era devido o pagamento, e será acrescido de juros moratórios de 0,5% ao mês, a contar da data de citação, segundo o disposto, no artigo 1 0-E, da Lei n° 9.494197” (fl. 8, e-doc. 2).



    Ao julgar o recurso de apelação do recorrente e a remessa necessária e proferir o julgado objeto do presente recurso extraordinário, a Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais assentou:



    “(...) Com relação às diferenças devidas, estas deverão ser corrigidas monetariamente nos termos da tabela da Corregedoria-Geral de Justiça (do qual não destoa o IPCA), a contar da época em deveriam ter sido pagas, acrescidas de juros moratórios, a partir da citação, nos termos do art. 1º-F da antiga redação da Lei Federal 9.494197, estes até a edição da Lei Federal 11.960/09, que deu nova redação ao mencionado art. 1º-F da Lei 9.494/97, e, a partir daí, deverão os juros de mora ser ‘equivalentes aos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis á caderneta de poupança’, eis que reconhecido pelo STJ, por ocasião do julgamento do REsp n. 1 .270.439/PR, submetido à sistemática prevista no ad. 543-C do CPC, a declaração de inconstitucionalidade parcial, por arrastamento, do art. 5º da Lei Federal n° 11.960109, pelo e. Supremo Tribunal Federal. Contudo, deverá ser mantida a sentença quanto à forma de incidência de correção monetária e juros de mora, sob pena de ‘reformatio in pejus’" (fl. 13, e-doc. 4).



    Esse acórdão foi mantido com a rejeição dos embargos de declaração do recorrente:



    “(...) Cumpre acrescentar, por oportuno, que a manifestação do STF quando da modulação dos efeitos das ADI 4357 e 4425, no sentido de que ‘os Tribunais de Justiça de todos os Estados e do Distrito Federal deem imediata continuidade aos pagamentos de precatórios, na forma como já vinham realizando até a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal em 14.03.2013’ (ADI 4357/DF) não se aplica à espécie, em que juros e correção monetária ainda são objeto em fase de conhecimento.



    Assim, permaneço com a orientação do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.270.439/PR, submetido ao regime do ad. 543-C do Código de Processo Civil, publicado no DJe do dia 02/08/13, segundo o qual as dividas da Fazenda devem ser corrigidas com base nos índices que reflitam a inflação acumulada do período e os juros de mora devem ser equivalentes aos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança” (fl. 6, e-doc. 6).



    Em se tratando na espécie de condenação do recorrente oriunda de relação jurídica não-tributária, “prêmio de produtividade calculado com base, também, na verba denominada ‘Vantagem Pessoal’", com a determinação de fixação de juros de mora conforme índices de remuneração aplicável à caderneta de poupança e a correção monetária com base na “tabela da Corregedoria-Geral de Justiça” do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, as teses de repercussão geral fixadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 870.947-RG, Tema 810, foram aplicadas de forma correta pelo Tribunal de origem.



    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de novembro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora